Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO.
1. Demonstrada a cessão de crédito, deve ser reconhecida a nulidade da intimação e publicação realizadas em nome do cedente, porquanto a cessionária, como substituta extraordinária, passou a ser a autora da demanda, de modo que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
2. Apelo provido. Sentença cassada.